Tribunal: TJBA
Processo: 8005308-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005308-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CARLITO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA E DEVER COLATERAL DE INFORMAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005308-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado CARLITO SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.